Tribunal: TJBA
Processo: 0540501-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540501-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ OTAVIO BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS

APELADO: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
ANDREIA SANTOS VIDAL, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. USUÁRIO CADEIRANTE. FALHA EM ELEVADOR DE ACESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Luiz Otavio Barreto Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Ótima Transportes de Salvador SPE S/A, sob o fundamento da ausência de provas suficientes para demonstrar falha na prestação do serviço público de transporte coletivo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte coletivo por parte da empresa apelada, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor; e (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente a ocorrência do dano e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como as empresas de transporte coletivo, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor do serviço.

4. O autor, na qualidade de consumidor, assume o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o que, no caso concreto, inclui a demonstração das falhas no elevador veicular e sua relação direta com a recusa de embarque.

5. Os elementos probatórios constantes nos autos (vídeos e fotografias anexadas) não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço em ambas as datas alegadas, tampouco a responsabilidade direta da empresa apelada pelos fatos narrados.

6. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a caracterização da responsabilidade objetiva exige a comprovação mínima da conduta omissiva ou comissiva do fornecedor, do dano e do nexo de causalidade, não bastando meras alegações desacompanhadas de provas robustas.

7. A majoração dos honorários recursais, de 10% para 12% do valor atualizado da causa, é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça deferida ao apelante, com suspensão de sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de transporte coletivo exige a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do fornecedor.

2. A ausência de provas robustas quanto à falha na prestação do serviço e ao efetivo dano inviabiliza a pretensão indenizatória por dano moral.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível em grau recursal quando vencido o recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 734.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 10433140056360001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 30.10.2019.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5004437-95.2017.8.13.0056, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0540501-91.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LUIZ OTAVIO BARRETO SANTOS
, e, como apelado,
OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
a Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)